Tribunal: STF
Processo: RE 92319
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-30
Data de publicação: 1980-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
- INEXISTÊNCIA DE DÚDA, OMISSÃ OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE MENORES ENTRE AS PARTES, A TORNAR NECESSÁIA A AUDIÊCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. E, AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, APLICÁEL SERIA O PARÁRAFO 2 DO ARTIGO 54 DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.